Tribunal: TJDFT
Processo: 0722026-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE TAGUATINGA. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. CLÁUSULA. ELEIÇÃO DE FORO. PACTUADA. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. RELATIVA. DECLÍNIO. EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É relativa a competência para o processamento e julgamento de ação de execução de títulos extrajudicial, de forma que a cláusula de eleição de foro pactuada deve prevalecer, em respeito a autonomia de vontade das partes.
2. Por se tratar de competência relativa, aplica-se ao caso o enunciado da Sumula n.o 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
3. A previsão consagrada no art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil, deve ser aplicada pelo magistrado como exceção, na hipótese de o processo envolver relação de consumo em que houvesse cláusula abusiva de eleição de foro.
4. Por expressa disposição legal e por observância aos princípios do juiz natural e da perpetuatio jurisdicionis, a competência é firmada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado – Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga.